Tribunal: TJSP
Processo: 1001533-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ção da prova técnica. Cerceamento de defesa. Prova técnica requerida pela parte autora. Necessidade de dilação probatória. Sentença anulada, com determinação.

Recurso Provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001533-70.2020.8.26.0100; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Coelho Mendes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura de 'mamoplastia redutora'. Sentença de improcedência. Julgamento antecipado. Insurgência da autora. Prova dos autos que se mostrou insuficiente ao deslinde da causa. Relatório médico sucinto e pouco esclarecedor. Necessidade de complementação da prova técnica. Cerceamento de defesa. Prova técnica requerida pela parte autora. Necessidade de dilação probatória. Sentença

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura de 'mamoplastia redutora'. Sentença de improcedência. Julgamento antecipado. Insurgência da autora. Prova dos autos que se mostrou insuficiente ao deslinde da causa. Relatório médico sucinto e pouco esclarecedor. Necessidade de complementação da prova técnica. Cerceamento de defesa. Prova técnica requerida pela parte autora. Necessidade de dilação probatória. Sentença anulada, com determinação.

Recurso Provido.